Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão do réu, deve ser mantida condenação.

2. Mantida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, descabe a modificação do regime para o aberto em razão do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, por causa da reincidência.

3. Recurso conhecido e não provido.